Tribunal: TJSP
Processo: 1044917-70.2018.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Paola Lorena
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Apelação. Cargo em comissão. Servidor exonerado em decorrência da declaração de inconstitucionalidade das leis criadoras dos cargos. Pretensão ao recebimento de verbas supostamente devidas. Impossibilidade. Parte das verbas encontra-se fulminada pela prescrição. As demais verbas foram devidamente pagas ao autor, como comprovado. Sentença mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001033788
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1044917-70.2018.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é
apelante HEBERTON ALEXANDRO LOPES, sendo apelada PREFEITURA
MUNICIPAL DE GUARULHOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
ENCINAS MANFRÉ (Presidente sem voto), MARREY UINT E CAMARGO
PEREIRA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
PAOLA LORENA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044917-70.2018.8.26.0224 - Voto no 5119
2
Apelação no: 1044917-70.2018.8.26.0224
Apelante: Heberton Alexandro Lopes
Apelada: Prefeitura Municipal de Guarulhos
Comarca: Guarulhos
Voto no 5119
Apelação. Cargo em comissão. Servidor exonerado
em
decorrência
da
declaração
de
inconstitucionalidade das leis criadoras dos cargos.
Pretensão ao recebimento de verbas supostamente
devidas. Impossibilidade. Parte das verbas encontra-
se fulminada pela prescrição. As demais verbas
foram
devidamente
pagas
ao
autor,
como
comprovado. Sentença mantida. Recurso não
provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto por
Heberton Alexandro Lopes contra a r. sentença de fls. 1574/1579 pela
qual, em ação de cobrança proposta em face da Prefeitura
Municipal de Guarulhos, julgou improcedentes os pedidos formulados.
Inconformado, sustenta o apelante, em síntese, que: i)
ocupou cargo comissionado durante o período de 14/07/2011 a
01/01/2017; ii) as leis que criaram os cargos ocupados pelo autor,
foram declaradas inconstitucionais; iii) não recebeu os valores
correspondentes o pagamento do 13o salário em 2016, adicional por
tempo de serviço, pagamento de indenização a título de férias em
“dobro” de 2011 a 2016, uma vez que não houve gozo de férias,
tampouco o pagamento de conversão de licença prêmio em
pecúnia já que não foi concedida no tempo oportuno; iv) pugna o
pagamento das verbas devidas, além da condenação do Município
à indenização por danos morais suportados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044917-70.2018.8.26.0224 - Voto no 5119
3
Contrarrazões às fls. 1595/1606.
É o relatório.
De início, cumpre esclarecer que, por se tratar de
servidor público nomeado para exercer cargo em comissão, aplicam-
se lhe as regras previstas no Estatuto dos Servidores Públicos do
Município de Guarulhos (Lei Municipal no 1.429/1968).
Com efeito, dispõe a CF/88 que a investidura em cargo
ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso
público, ressalvadas as nomeações para cargo de comissão
declarado em Lei de livre nomeação e exoneração1.
Deflui da simples exegese literal do texto constitucional
que os cargos exercidos em comissão baseiam-se unicamente no
vínculo de confiança entre o nomeado e a autoridade nomeante,
assim como se distinguem dos demais por sua natureza ad nutum, i.e.,
precária e transitória.
Consequentemente,
ao
ocupante
de
cargo
comissionado são assegurados apenas os direitos que o regime
estatutário permite, circunstância que exclui toda e qualquer
pretensão apoiada no regime celetista.
No caso em apreço, o autor foi contratado em
14/07/2011, Portaria no 1570/11-GP, para ocupar cargo em comissão
como assessor II, sob a Lei Municipal 6814/2011, que foi declarada
inconstitucional ADIn 2007864- 85.2014. Então, a partir de 19/04/2013 o
autor foi nomeado a um cargo de mesma nomenclatura, Portaria no
1290/13-
GP, tendo como fundamento a Lei Municipal no
7119/2013.Novamente declarou-se a inconstitucionalidade ADIn
2101546-79.2014, com modulação de efeitos passando a ter vigência
em 90 dias após a publicação. Em 23/12/2014, o autor é nomeado
1 CF/88, art. 37, inciso II (grifo nosso).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044917-70.2018.8.26.0224 - Voto no 5119
4
novamente, portaria no 2165//14-GP e passa a exercer o cargo de
assessor de gerência, sob a Lei Municipal no 7.337/2014, e esta Lei
também foi declarada inconstitucional, ADIn no 2210943-39.2015, sem
modulação de efeitos. E por fim, em 18/12/2015, o autor foi
novamente nomeado, Portaria no 1779/15-GP, a Assessor de
implementação de políticas públicas, sob a luz da Lei Municipal no
7430/2015, com modulação de efeitos, a ADIn, só produziu seus
efeitos a partir de 01/01/2017. Sendo publicada a Portaria de
exoneração sob o no 001/17-GP.
Como
consequência,
foi
declarada
nula
suas
nomeações, obstando a geração de efeitos jurídicos decorrentes
desta.
Neste ponto, a fim de evitar enriquecimento ilícito,
haveria direito quanto ao pagamento das verbas salariais oriundas do
trabalho fatidicamente exercido, como proventos, férias, terço
constitucional e 13o salário.
Ocorre que, como bem pontuado pelo MMo juízo
sentenciante, parte dos direitos do apelante estão fulminados pela
prescrição. Neste ponto, salienta-se que muitos dos pedidos são
atinentes aos vínculos anteriores a cinco anos da propositura da
ação e, como as diversas nomeações e exonerações são atos
autônomos e independentes, não se comunicam.
Outrossim,
foi
juntado
aos
autos
à
fl.
1567,
comprovante de que o recorrente gozou das férias pleiteadas.
Em face disso, o Douto Juízo monocrático pontuou:
“Período
aquisitivo
de
2011/2012:gozou
férias
de
16/07/2012 à 04/08/2012 e recebeu um abono de 10 dias;
Período
aquisitivo
de
2012/2013:
gozou
férias
de
15/07/2013 à 03/08/2013 e recebeu um abono de 10 dias.
Período aquisitivo de 2013/2014:gozouasintegralmente em
dois períodos: 1o 08/05/2015 à 22/06/2015 e 2o 28/12/2015

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044917-70.2018.8.26.0224 - Voto no 5119
5
à 11/01/2016; Período aquisitivo de 2014/2015: gozou
férias de 12/01/2016 à 26/01/2016 com um período de
abono de 15 dias. Conforme ficha financeira detalhada
acostada às folhas 1551/1562.Período aquisitivo de
2015/2016: pago, conforme fls. 1.563, juntamente com o
terço constitucional. Quanto ao décimo terceiro de 2016,
especificamente questionado pelo autor (fl.1573), o
comprovante de pagamento foi acostado pelo réu à fl.
1549”.
Assim é que os valores pleiteados ou estão prescritos ou
já foram pagos, pelo que a r. sentença deve ser mantida em seus
exatos termos.
Rejeitado o apelo, em remuneração ao trabalho
adicional, majoro o montante da verba honorária de sucumbência
para o correspondente a 11% sobre o valor atribuído à causa, nos
termos do art. 85, §11, do CPC em vigor.
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso.

PAOLA LORENA
Relatora